Tribunal: TJDFT
Processo: 0700966-41.2023.8.07.0002
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Organização criminosa. Primeiro Comando da Capital – “PCC”. Provas. Pena. Circunstâncias judiciais. Agravante. Causa de aumento. Arma de fogo.
1 - Se as provas, sobretudo interceptações telefônicas, prova documental e apreensão de drogas e arma, não deixando dúvidas de que os acusados integram organização criminosa armada - Primeiro Comando da Capital – “PCC”, célula no Distrito Federal, é de se manter a condenação.
2 - O crime de organização criminosa é autônomo. Sua punição independe da prática de outros crimes pela associação, os quais, ocorrendo, geram o concurso material, cumulando-se eventuais penas.
3 - Tratando-se de crime permanente, nada impede nova imputação pelo mesmo crime se evidenciada a persistência do vínculo associativo para prática de novos atos delitivos após o período descrito na denúncia da condenação anterior.
4 - O fato de participar de organização criminosa nacional e internacionalmente reconhecida pela atuação violenta, que conta com grande poder financeiro e bélico, leva à maior reprovabilidade da conduta, que justifica a valoração negativa da culpabilidade.
5 – Tem-se por desfavorável a conduta social de quem ingressa na organização criminosa Primeiro Comando da Capital - “PCC” o faz ciente de que é um grupo organizado, com o fim primordial a prática de crimes.
6 – As circunstâncias do crime são desfavoráveis quanto aos réus que tiveram importante atuação na organização criminosa.
7 - Não se pode considerar – de forma genérica - que os crimes cometidos pela organização criminosa, conquanto de elevada gravidade e por longo período, levam a consequências graves que excedem o tipo penal. Não se admite fundamentação abstrata para exasperar a pena-base.
8 – O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Elevada a fração adotada, se reduz a pena-base.
9 – Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6 da pena-base. Aumento em fração superior exige fundamentação concreta.
10 - Sem elementos aptos para concluir que a célula da organização criminosa “PCC”, no Distrito Federal, utilizava arsenal de armas que justifique o aumento da pena na fração máxima (1/2), mantém-se o aumento em 1/3, pelo emprego de armas.
11 – Apelações do Ministério Público e dos réus providas em parte.